Tribunal: STF
Processo: RHC 219072
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico privilegiado. Aplicação. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 



    1. A questão referente à aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343.2006 não pode ser analisada diretamente por esta Corte, sob pena de inadmissível supressão de instância, sobretudo por se tratar de tema que demanda ampla incursão no acervo fático-probatório. 



    2. Agravo regimental improvido.



    2. Extrai-se dos autos o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Transitado em julgado a condenação, a defesa propôs revisão criminal, à qual o Tribunal de Justiça estadual não conheceu. 



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 722.810, Min. Sebastião Reis Júnior, confirmou a decisão liminar e concedeu “parcialmente a ordem para modificar o regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta ao paciente nos Autos n. 073/2.17.0003957-0, da 2ª Vara Criminal da comarca de Tramandaí/RS, para o semiaberto”. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “sendo primário e de bons antecedentes, bem como tendo sido absolvido pelo delito de associação ao tráfico, deveria estar cumprindo pena restritiva de direitos e não pena privativa de liberdade, pois faz jus à aplicação da privilegiadora”; 



          (ii) “nada justifica a não aplicação do benefício, razão pela qual essa Defesa requer sua aplicação no caso concreto, readequando-se a pena aplicada ao requerente, bem como o regime inicial de cumprimento”.  



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A discussão acerca do reconhecimento do tráfico privilegiado não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e STJ), o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida dupla supressão e instâncias.



    8. Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    (...) a tese ora reiterada não foi objeto de debate e decisão pela Corte a quo - porque não suscitada no momento oportuno, isto é, na apelação -, sendo inadmissível a supressão de instância, sobretudo por se tratar de tema que demanda ampla incursão no acervo fático-probatório. Com efeito, em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg n. HC n. 521.849/SC, Sexta Turma, Ministra Laurita Vaz, DJe 19/8/2020).



    [...]”.



    10. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator